Tribunal: STF
Processo: RMS 21352
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
Mandado de Segurança. Constituição, art. 105, II, letra 'b'. Mandado
de segurança decidido em  única  instância  por  Tribunal  de
Justiça, sendo denegatoria a decisão. Cabe recurso ordinário  para
o Superior Tribunal de Justiça. Lei nc 8.038/1990, art. 33. Recurso
não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao  Superior
Tribunal de Justiça.